Tribunal: STF
Processo: AI 82944
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-16
Data de publicação: 1981-06-16

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR PERDAS E DANOS.
INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO RÉU, CONDENADO A
RESSARCIR PERDAS E DANOS, POIS O ACÓRDÃO NEGOU AO VENCIDO EXISTÊNCIA
DE BOA-FÉ, ARRIMADO NA APRECIAÇÃO DA PROVA, E ESSE REEXAME NÃO DA
ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 279). AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.